Tribunal: TJDFT
Processo: 0738205-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738205-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A. APELADO: CITRINO TEMPO CAPTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CLARO S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília (ID 77049488) que, nos autos de ação ajuizada por ANIMA CLINICA INTEGRADA LTDA, julgou intempestiva a impugnação apresentada e homologou cálculos oferecidos pelo exequente no valor de R$ 84.006,45. Em suas razões (ID 77049492), alega que: 1) houve duplicidade de intimações, fato que lhe induziu ao erro; 2) a decisão incorreu em cerceamento de defesa; 3) a fundamentação da decisão foi genérica e nula. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja anulada a decisão recorrida. Subsidiariamente, a cassação da homologação e a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que sejam analisadas as razões da impugnação que não foi conhecida. Preparo recolhido (ID 77049491). Contrarrazões apresentadas (ID 77049503). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões proferidas na fase de liquidação de sentença. Nos termos da Súmula 118 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, “o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação”. No caso, o juízo proferiu decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente. A impugnação da matéria deveria ter sido veiculada em agravo de instrumento. Todavia, a recorrente apresentou apelação, erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator